Tribunal: TJBA
Processo: 8068781-46.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068781-46.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARIA SELMA MALHEIROS VIANA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROFESSORES. URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO COM PROTESTO JUDICIAL. LEGITIMIDADE DA PARTE BENEFICIÁRIA DA CATEGORIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Maria Selma Malheiros Viana contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 8068781-46.2025.8.05.0001, que extinguiu a execução individual movida contra o Estado da Bahia com fundamento na prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32, art. 1º c/c art. 487, II, do CPC). A Apelante busca o afastamento da prescrição, alegando interrupção do prazo prescricional por protesto judicial, além da sua legitimidade como integrante da categoria beneficiada por sentença coletiva proferida na Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a interrupção do prazo prescricional para propositura da execução individual em razão do protesto judicial promovido pela entidade sindical; e (ii) estabelecer se a Apelante possui legitimidade para executar individualmente a sentença coletiva, na condição de integrante da categoria profissional substituída. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo prescricional aplicável à execução individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública é quinquenal, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32, iniciando-se em 21/02/2018, data do trânsito em julgado da sentença proferida na ação coletiva originária. 4. O protesto judicial nº 8008008-06.2023.8.05.0001, ajuizado pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, em 23/01/2023, possui efeito interruptivo da prescrição, nos termos do art. 202, II, do Código Civil, desde que realizada a devida notificação da parte devedora. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, após o protesto judicial, o prazo prescricional reinicia-se por metade (dois anos e meio), conforme decidido nos REsp 1687868/PA e REsp 1679646/RJ. 6. A presente execução, ajuizada antes do novo termo final (24/07/2025), é tempestiva, razão pela qual não subsiste o fundamento da sentença extintiva. 7. A controvérsia sobre a legitimidade ativa da Apelante para propor a execução individual, como integrante da categoria substituída pela entidade sindical, não pode ser apreciada em segundo grau, sob pena de supressão de instância, já que não foi objeto de análise pelo juízo de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O ajuizamento de protesto judicial pela entidade sindical, com a devida notificação do ente devedor, interrompe o prazo prescricional para a execução individual da sentença coletiva, que se reinicia por metade, nos termos do art. 202, II, do CC e da jurisprudência do STJ. 2. Não cabe ao Tribunal apreciar originariamente a questão da legitimidade ativa do exequente quando ausente pronunciamento do juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, art. 487, II; CC, art. 202, II; CF/1988, art. 8º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1687868/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 22.09.2017; STJ, REsp 1679646/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 09.10.2017; TJ-BA, Apelação Cível nº 8109187-17.2022.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 28.02.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8022952-13.2023.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, j. 30.06.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, para para reformar a sentença de primeiro grau, afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença coletiva nos autos da presente execução individual, com retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra. Salvador/BA, documento datado e assinado de forma eletrônica. Desembargador EDUARDO CARICCHIO RELATOR 04